Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008464-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOELSON DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 054.030.511-12 (RECORRIDO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BEM DISPONIBILIZADO NA PLATAFORMA MERCADO LIVRE PARA ALIENAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS IMPOSTAS PELA RÉ. PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO PELO FRAUDADOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
VENDA DE AUTOMÓVEL PELA INTERNET. RÉ QUE RECEBEU O VALOR DA COMPRA. IDENTIFICAÇÃO DA CONTA CADASTRADA NO SISTEMA APÓS CONSTATAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. RÉ QUE NÃO PROPORCIONOU A DEVIDA SEGURANÇA NO MOMENTO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de procedência para condenar a Recorrente ao pagamento de dano material no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Pretensão recursal para julgar improcedente o pedido da inicial.

3. Rejeição das preliminares de incompetência dos Juizados Especiais e da ilegitimidade passiva.

4. Não há dúvidas de que o sistema de intermediação não ofereceu a segurança que legitimamente dele se esperava, dando margem à fraude, pois o sistema autorizou que o vendedor (fraudador que anunciou falsamente produto), gerasse os boletos e os encaminhasse ao comprador, ora Recorrido.

5. Identificação da conta que recebeu os valores, pois o pagamento de 03 (três) boletos, cada um no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), contêm, como cedente, MercadoPago.Com Representações Ltda, CNPJ: 10.573.521/0001-91, dados que são idênticos aos lançados na capa dos autos e nos documentos de habilitação da ré.

6. Ausência de ressarcimento sem justo motivo.

7. O descumprimento pelo consumidor (comprador) das regras impostas pelo site não é suficiente para eximir a ré da responsabilidade pela segurança do sistema, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial que é explorada.

8. Conduta desidiosa imputável exclusivamente à Recorrente.

9. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou o Recorrente ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos materiais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, aduz, preliminarmente,
i)
que a competência para analisar o presente caso é da Justiça Criminal em razão da conduta tipificadas como crime e
ii)
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. No mérito, postula a reforma da sentença, uma vez que o Recorrido não seguiu todas as orientações do
site
e teria efetuado pagamento de boleto emitido pelo vendedor.

Contrarrazões pela manutenção da sentença em todos seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 – Incompetência em Razão da Matéria

Não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para apuração do dano supostamente sofrido pelo Recorrido, por ser a competência dos fatos do Juízo Criminal.

A independência das instâncias é suficiente para o rechaço, assim,
rejeito
a preliminar.

2- Ilegitimidade Passiva

O Recorrente afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que apenas figura como intermediadora, além de não ser responsável pelo ato ilícito discutido nos autos.

Rejeita-se de plano a preliminar, pois a Recorrente manteve relação jurídico-contratual com a parte recorrida, sendo isso extreme de dúvidas.

Por isso, a viabilidade da ação sob o aspecto da legitimidade passiva é inconteste.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

O cerne do recurso consiste em verificar se ocorreu dano material na comercialização de produto na plataforma da Recorrente.

O Recorrido afirma que após pesquisa em
sites
de venda pela internet, se interessou por uma Motocicleta Honda anunciada por Sr. Maycon (suposto vendedor da concessionária Moto Raça), pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Informa que o vendedor pediu um depósito bancário realizado em 03 (três) parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais), como garantia do negócio e, assim, foi feito. Entretanto, a parte recorrida relata que não recebeu o veículo, motivo pelo entrou em contato com a Recorrente e abriu diversos protocolos de atendimento, sendo comunicado que o depósito foi localizado em uma das contas cadastradas
site
do MercadoPago e por questões administrativas precisaria passar por uma análise do setor responsável antes do ressarcimento. O Recorrido aduz, por fim, que até o momento não houve a devolução do dinheiro.

Trata-se do clássico caso de intermediação de compra e venda disponibilizada pela Recorrente, sendo registrada fraude no sistema de pagamentos, uma vez que o suposto vendedor (fraudador) se utilizou da plataforma e emitiu os referidos boletos.

Extrai-se das provas colacionados nos autos, que o Recorrido efetuou o pagamento de 03 (três) boletos, cada um no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), os quais contêm como cedente MercadoPago.Com Representações Ltda, CNPJ: 10.573.521/0001-91, dados que são idênticos aos lançados nos documentos de habilitação da Recorrente.

Por mais que o Recorrido não tenha seguido rigorosamente o procedimento sugerido no
site
e tenha efetuado o pagamento de boletos enviados pelo fraudador, percebe-se, que a Recorrente recebeu os valores respectivos valores.

A Recorrente informa, tanto via
e-mail,
quanto no serviço de atendimento ao cliente – sac (id 67120017 e 67120018), que os pagamentos foram identificados em outra conta do Mercado Livre, ressaltando que o pedido de devolução está pendente de análise administrativa. Veja-se:

“Olá, Joelson. Sinto muito pelo transtorno gerado neste pagamento. Não se preocupe, seu pagamento foi identificado em outra conta do Mercado Livre. Por se tratar de outra conta, só podemos passar para você o e-mail parcial desta conta, que é
cavacantemarc***@gmail.com
.

Se você reconhece este e-mail, basta logar nesta conta para ter acesso ao valor se necessário abrir uma reclamação.

Caso não reconheça, nos envie em resposta a este e-mail os seguintes dados: Comprovante do pagamento do boleto. Foto do documento (RG ou CNH). Selfie (um foto do seu rosto).

Assim que nos enviar estes dados daremos continuidade na análise.

Estamos à disposição, Joelson.”

O Recorrido encaminhou os documentos solicitados para dar continuidade no procedimento de reembolso, fato que não é negado pela Recorrente.

Dessa forma, constata-se que a quantia total de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi registrada no sistema da Recorrente e não há informações se o fraudador conseguiu levantar o dinheiro ou por qual motivo a quantia não foi restituída ao Recorrido até o momento.

Assim, não há dúvidas de que o sistema de intermediação não ofereceu a segurança que legitimamente dele se esperava, dando margem à fraude, pois o sistema autorizou que o vendedor gerasse os boletos com os dados da recorrida (nome e CNPJ), encaminhasse ao comprador, ora Recorrido.

O Recorrido informa que aderiu ao sistema de pagamento mantido pela Recorrente, exatamente em função da segurança no recebimento dos valores que o sistema ostenta proporcionar.

Sob essa perspectiva, o descumprimento pelo consumidor, da aludida providência, pagamento de boleto emitido pelo comprador, não é suficiente para eximir a Recorrente da responsabilidade pela segurança do sistema implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade empresarial que é explorada.

Ou seja, trata-se de estipulação de cláusula exoneratória ou atenuante de responsabilidade, terminantemente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse aspecto, impressiona o fato de a Recorrente ter identificado o registro de todos os pagamentos, constatado a fraude em seu sistema e não tenha restituído o valor até o momento.

A própria Recorrente informa a titularidade da conta que foi usada que contém o dinheiro represado, o que demonstra que falhou em garantir a segurança do negócio e, em certa forma, revela certa fragilidade do sistema eletrônico.

Demonstra-se, portanto, o nexo causal entre o dano e a falha de segurança do serviço oferecido pela Recorrente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se todos os termos da sentença.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em RS 1.000,00 (um mil reais) em razão do valor ínfimo da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento em confronto com a sustentação oral realizada, entende por acompanhar o voto do magistrado Relator, sendo necessário, porém, apresentar uma diferenciação em relação ao entendimento seguido em outros processos, diante da peculiaridade do caso concreto.

Isso porque, de fato, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, tem-se julgado casos com a justificativa de que age com culpa exclusiva o usuário da plataforma de compra e venda que celebra negociações fora do âmbito da plataforma por meio de aplicativo de conversas, conforme confessadamente declarado na inicial, tanto que declarou que diante das tratativas por celular “começou a acreditar que estava diante de um representante da concessionária Moto Raça e da Marca Honda”.

Manteve contato fora da plataforma, por meio de mensagens e áudios, bem como efetuou pagamento de boleto bancário, havendo evidente fraude.

A despeito disso, esta magistrada identifica uma peculiaridade que impõe o reconhecimento de culpa concorrente da parte promovida, o que não exclui a responsabilidade, pois apenas a culpa exclusiva é causa excludente de responsabilidade.

No caso, verifico que o consumidor efetuou três pagamentos diretamente na conta da promovida, conforme comprovantes juntados, os quais possuem valores, datas e CNPJ, de modo que é responsável pelos danos suportados. Ainda, verifica-se a existência de e-mail no qual a parte promovida, por seus prepostos, reconhece e identifica os valores depositados.

Portanto, no presente caso, a despeito do descumprimento de regras da plataforma pelo consumidor, não se verifica a existência de culpa exclusiva, de modo que entendo pela manutenção da sentença.

Isto posto, acompanho o voto proferido no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021